Tribunal: TJDFT
Processo: 0746703-39.2024.8.07.0000
Órgão julgador: AISTON HENRIQUE DE SOUSA
Órgão colegiado: 4a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2025-02-13
Data de publicação: 2025-03-11

Ementa:
DIREITO PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO DE INSTRUMENTO. EXECUÇÃO DE TÍTULO EXTRAJUDICIAL. TAXAS CONDOMINIAIS INADIMPLIDAS. NATUREZA PROPTER REM. PENHORA DE IMÓVEL VINCULADO AO DÉBITO. POSSIBILIDADE.
I. CASO EM EXAME
1. Agravo de instrumento interposto contra decisão que indeferiu o pedido de penhora do imóvel vinculado a débitos condominiais inadimplidos, sob o argumento de desproporção entre o valor do bem e o crédito exequendo, com base no princípio da menor onerosidade.
II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO 2. A questão em discussão consiste em verificar a possibilidade de penhora do imóvel para o pagamento das taxas condominiais inadimplidas.
III. RAZÕES DE DECIDIR 3. As taxas condominiais têm natureza jurídica de obrigação propter rem, vinculando o imóvel à dívida, o que autoriza sua penhora para satisfação do crédito, conforme jurisprudência consolidada do Superior Tribunal de Justiça (REsp 1.829.663/SP). 4. O art. 797 do CPC estabelece que a execução deve ser conduzida no interesse do credor, o que justifica a constrição do imóvel quando não forem localizados outros bens do devedor. 5. A impenhorabilidade prevista na Lei no 8.009/90 não se aplica aos casos de dívidas condominiais (art. 3o, IV), reforçando a viabilidade da penhora do imóvel para o cumprimento da obrigação. 6. O princípio da menor onerosidade ao devedor (art. 805 do CPC) não pode inviabilizar a efetividade da execução, devendo ser ponderado com o direito do credor à satisfação do crédito exequendo, especialmente quando já foram esgotados outros meios menos gravosos.
IV. DISPOSITIVO
7. Agravo de instrumento provido.
Dispositivos relevantes citados: CPC, arts. 797, 805 e 835, V; Lei no 8.009/90, art. 3o, IV; CC, art. 1.336. Jurisprudência relevante citada: STJ, REsp 1.829.663/SP, Rel. Min. Nancy Andrighi, Terceira Turma, julgado em 5/11/2019; TJDFT, AI no 0737269-26.2024.8.07.0000, Rel. Des. Carmen Bittencourt, 8a Turma Cível, j. 26/11/2024.

(Ive)